Tribunal: TJSP
Processo: 1091979-95.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Plano de Saúde. Plano de saúde coletivo. Ex-funcionário, já aposentado, demitido sem justa causa que pretende sua manutenção em plano de saúde nas mesmas condições do período em que mantinha vínculo empregatício. Autor que não contribuía para o custeio do plano de saúde, suportado exclusivamente por seu ex-empregador. Requisitos do art. 31 da Lei no 9.656/98 não preenchidos. Aplicação da tese

Ementa:
Plano de Saúde. Plano de saúde coletivo. Ex-funcionário, já aposentado, demitido sem justa causa que pretende sua manutenção em plano de saúde nas mesmas condições do período em que mantinha vínculo empregatício. Autor que não contribuía para o custeio do plano de saúde, suportado exclusivamente por seu ex-empregador. Requisitos do art. 31 da Lei no 9.656/98 não preenchidos. Aplicação da tese repetitiva aprovada pelo STJ no julgamento dos REsp nos. 1.680.318/SP e 1.708.104/SP: "Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto". Ação improcedente. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000394027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1091979-95.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FUNDAÇÃO SABESP DE SEGURIDADE SOCIAL - SABESPREV, é
embargado JOSÉ EUGÊNIO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos, com
efeito modificativo. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), CARLOS ALBERTO DE SALLES E
DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1091979-95.2015.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Fundação Sabesp de Seguridade Social - SABESPREV
Embargado: José Eugenio de Oliveira (Justiça Gratuita)
Voto no 18.207
Plano de Saúde. Plano de saúde coletivo. Ex-funcionário,
já aposentado, demitido sem justa causa que pretende sua
manutenção em plano de saúde nas mesmas condições do
período em que mantinha vínculo empregatício. Autor
que não contribuía para o custeio do plano de saúde,
suportado
exclusivamente
por
seu
ex-empregador.
Requisitos do art. 31 da Lei no 9.656/98 não preenchidos.
Aplicação da tese repetitiva aprovada pelo STJ no
julgamento dos REsp nos. 1.680.318/SP e 1.708.104/SP:
“Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente
pelo empregador não há direito de permanência do ex-
empregado aposentado ou demitido sem justa causa como
beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista
em contrato ou em acordo/convenção coletiva de
trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento
apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando
como salário indireto”. Ação improcedente. Embargos de
declaração acolhidos, com efeito modificativo.
Trata-se de embargos de declaração opostos,
para fins de prequestionamento, em face do v. acórdão de fls. 460/469,
sustentando a embargante que não faz jus o embargado à manutenção
do plano de saúde, pois não cumpridos os requisitos dos arts. 30 e 31 da
Lei no 9.656/98. Alega que o embargado não contribuiu para o custeio
do plano e, após a demissão, contribuiu para o plano de Sabesprev por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
apenas seis meses. Afirma que a ANS permite a criação de plano de
saúde distinto para atendimento à categoria de aposentados, que devem
custear integralmente o benefício.
O julgamento dos presentes embargos de
declaração foi suspenso pela D. Desembargadora Marcia Dalla Déa
Barone, em razão da determinação desta Corte, proferida pelo D.
Desembargador Grava Brazil, em incidente de resolução de demanda
repetitiva (IRDR), bem como em atenção à determinação do E.
Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.680.318/SP, apreciado como
recurso repetitivo.
Encerrada a suspensão, houve redistribuição
deste recurso a este Relator.
Intimado o embargado a se manifestar sobre o
recurso, não houve resposta (fl. 16).
É o RELATÓRIO.
O autor era funcionário da Sabesp. Ingressou
no quadro funcional no ano de 1978 e se aposentou em 2003, mas
permaneceu com vínculo empregatício até janeiro de 2015, ocasião em
que foi demitido sem justa causa (fls. 14/16).
Quando na ativa a autor desfrutava de plano de
saúde empresarial contratado junto à operadora Intermédica S/A (fl.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
237), oferecido por sua empregadora, que custeava integralmente as
prestações, como se comprovou nos autos (fl. 391). Daí a razão pela
qual pode ser aventado, inclusive, o reconhecimento da ilegitimidade
passiva da embargante que, durante o vínculo empregatício, não prestou
ao embargado cobertura de plano de saúde.
Ainda que assim não fosse, a improcedência
da ação se dá por força do disposto no art. 31 caput da Lei no 9.656/98,
que prevê:“Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam
o inciso I e o § 1o do art. 1o desta lei, em decorrência de vínculo
empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito
de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura
assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho,
desde que assuma o seu pagamento integral”.
O § 6o do art. 30 da mesma lei estabelece que
“Nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não é
considerada contribuição a coparticipação do consumidor, única e
exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na
utilização dos serviços de assistência médica ou hospitalar”.
A Resolução no 279/2011 da ANS, que
regulamenta o direito previsto nos arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/98,
define em seu art. 2o, inc. I, que se considera contribuição “qualquer
valor pago pelo empregado, inclusive com desconto em folha de
pagamento, para custear parte ou a integralidade da contraprestação
pecuniária de seu plano privado de assistência à saúde oferecido pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
empregador em decorrência de vínculo empregatício, à exceção dos
valores relacionados aos dependentes e agregados e à co-participação
ou franquia paga única e exclusivamente em procedimentos, como
fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência médica
ou odontológica”.
No caso em exame o autor não contribuía
para o custeio do plano de saúde, suportado integralmente por seu ex-
empregador (fls. 237 e 391).
Ressalvado
o
entendimento
da
D.
Desembargadora Márcia Dalla Déa Barone de que mesmo não
contribuindo para o custeio do plano de saúde oferecido por seu
empregador o ex-funcionário faria jus ao direito previsto no artigo 31
da lei de regência, por se tratar de benefício ou salário indireto, o E.
Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos dos REsp nos.
1.680.318/SP e 1.708.104/SP, relator o Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, aprovou a seguinte tese vinculante para os fins do art. 1.040 do
CPC:
“Nos planos de saúde coletivos custeados
exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-
empregado aposentado ou demitido sem justa causa como
beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato
ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando
contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se
enquadrando como salário indireto”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Assim sendo, o recurso é provido para que a
ação seja julgada improcedente, revogada a antecipação da tutela,
arcando o autor com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 15% do valor da causa atualizado, já
computados os honorários recursais, observada a assistência judiciária
gratuita.

Ante
o
exposto,
ACOLHO
os
embargos de declaração, com efeito modificativo, para julgar
improcedente a ação.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator